Tribunal: STF
Processo: ARE 1417286
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 12) interposto por Maria Claudia Leite da Silva Caldas contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc 10), ao fundamento de ausência da preliminar devidamente fundamentada sobre a presença de repercussão geral de questão constitucional.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta "que demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal."



    Ressalta que "uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio".



    Destaca que "[a]analisando o acórdão censurado, verifica-se que a Sexta Turma Recursal da Seção Judiciaria do São Paulo, não decidiu com o devido e necessário acerto quanto à apreciação à correta exegese do artigo 40, §1º, inciso I, da CF/88, com a redação da EC 41/03, ressaltando que a recorrente foi aposentada por invalidez permanente, com proventos integrais. Assim, o cálculo de sua aposentadoria deve ser feito de forma diferenciada."



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento do recurso extraordinário (Evento n. 7), deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele processo poderá afetar uma gama fora dele, despertando o interesse público, tem aquela causa repercussão geral e que transcende o interesse subjetivo das parte na solução da questão.



    É exatamente o que ocorre no caso em debate, onde há a expressiva repercussão geral jurídica, vista que se subsistir a decisão recorrida, poderá significar relevante precedente.



    Portanto, a questão ora trazida ao Colendo Supremo Tribunal Federal, guarda pertinência à repercussão geral jurídica.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em hipótese semelhante, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED-AgR, Ministro Dias Toffoli, Dje de 23 de outubro de 2019, o Tribunal assentou o não cabimento do recurso excepcional quando ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral, não havendo falar em cumprimento implícito ou presumido dessa providência. O acórdão ficou assim resumido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]



    Cito, em caso fronteiriço, o ARE 710.927 AgR, Ministro Celso de Mello, Dje de 18 de junho de 2013, de cujo acórdão extraio o fragmento a seguir:



    [...]



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.



    Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.



    [...]



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Ministro Edson Fachin grifei)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Ministra Rosa Weber grifei)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator